Tribunal: TJPA
Processo: 0806447-96.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806447-96.2026.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO DE BRITO MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. DILIGÊNCIAS PENDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A impetração sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais, por ausência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel, bem como requer a revogação da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade da busca domiciliar pode ser apreciada na via estreita do
Habeas Corpus
; e (ii) estabelecer se subsistem fundamentos concretos e contemporâneos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da alegação de nulidade da busca domiciliar demanda aprofundado exame das circunstâncias da diligência policial e revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do
Habeas Corpus
, inexistindo ilegalidade flagrante aferível de plano.

4.

Os elementos informativos constantes dos autos indicam, em tese, que a diligência policial decorreu da abordagem de terceiro na posse de entorpecentes, o qual apontou o paciente como fornecedor da substância ilícita e indicou o local da comercialização.

5.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, hipótese não verificada no caso concreto.

6.

O paciente permanece segregado cautelarmente há aproximadamente 86 (oitenta e seis) dias, sem oferecimento de denúncia, e até o presente momento não foram cumpridas as diligências complementares reputadas imprescindíveis pelo próprio Ministério Público para a adequada elucidação dos fatos investigados.

7.

O Ministério Público em primeiro grau manifestou-se favoravelmente ao relaxamento da prisão, destacando a fragilidade dos elementos informativos que embasaram a imputação e a ausência de demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

8.

A ausência de cumprimento das diligências requeridas e a inexistência de elementos contemporâneos aptos a demonstrar risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, evidenciam o enfraquecimento dos fundamentos inicialmente invocados para manutenção da custódia cautelar.

9.

As condições pessoais favoráveis do paciente corroboram a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O
Habeas Corpus
não comporta análise de alegações que demandem revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

2.

A alegação de nulidade de busca domiciliar exige dilação probatória quando dependente da análise detalhada das circunstâncias da diligência policial.

3.

A prisão preventiva deve ser revogada quando ausentes elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

4.

A persistência da segregação cautelar sem oferecimento de denúncia e sem cumprimento de diligências reputadas essenciais enfraquece os fundamentos da prisão preventiva.

5.

Condições pessoais favoráveis corroboram a ausência dos requisitos ensejadores da medida constritiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII. CPP, arts. 244, 312, 313 e 647. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 859.980/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024. STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020. STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020. TJPA, HC 0809235-20.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
Habeas Corpus
e nessa extensão, conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano de Brito Miranda, em face de ato do Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, nos Autos de Inquérito Policial n° 0803489-98.2026.8.14.0401, em que figura como investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, sob o argumento de que a segregação em flagrante teria se pautado em busca domiciliar supostamente ilícita. Aduz que a guarnição militar teria abordado um indivíduo em via pública e que este, ao ser questionado sobre o entorpecente que estaria portando, teria informado ter adquirido a substância do paciente no local onde ambos trabalham.

Assevera que, embora os agentes não tenham localizado entorpecentes com o paciente no referido estabelecimento, teriam obtido deste a suposta confissão de que haveria mais substâncias em seu domicílio. Aduz que a equipe policial teria se deslocado até a moradia, local onde teriam sido apreendidas 96,2 g (noventa e seis vírgula dois gramas) de maconha e 251,5 g (duzentos e cinquenta e um vírgula cinco gramas) de cocaína, distribuídos em 250 (duzentos e cinquenta) invólucros, oportunidade em que o paciente haveria asseverado que as substâncias pertenceriam a outra pessoa.

Alega que o feito deveria ser imediatamente encerrado e determinado o seu trancamento, tendo em vista que a ação policial estaria em desacordo com a jurisprudência.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

Reservei-me à apreciação do pedido liminar após a prestação das informações pela autoridade apontada como coatora (ID 35153747).

Informações coligidas ao caderno processual (ID

35257770).

Liminar requerida, indeferida (ID

35452578).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID

36045134).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID

36082381), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

A impetração comporta
parcial conhecimento
, não devendo ser conhecida quanto ao pleito de nulidade de busca domiciliar, senão vejamos:

O impetrante sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada pelos agentes policiais, ao argumento de que a diligência teria se iniciado após abordagem de terceiro em via pública, o qual afirmou ter adquirido entorpecentes do paciente.

No caso concreto, conforme já observado por ocasião da análise liminar, o depoimento prestado em sede policial (ID 169922232) e as informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora (ID 35257770) revelam que a controvérsia demanda análise aprofundada das circunstâncias da diligência policial, inexistindo ilegalidade flagrante verificável de plano apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

Por oportuno, constato que os elementos informativos constantes dos autos indicam que a diligência policial decorreu da abordagem de terceiro na posse de entorpecentes, o qual afirmou ter adquirido a substância diretamente do paciente, indicando-o como fornecedor e apontando o local da comercialização ilícita. As informações foram corroboradas no curso das diligências, ocasião em que o paciente teria confessado a prática do tráfico, informado a existência de drogas em sua residência e conduzido os policiais até o imóvel, local em que foram apreendidos 250 invólucros de cocaína, porções de maconha, balança de precisão e quantia em dinheiro (ID 34623242), circunstâncias aptas, em tese, a evidenciar a existência de fundadas razões para a atuação policial.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que pleitos de nulidades que exigem dilação probatória são incompatíveis com o rito especial e célere do
Habeas Corpus:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS E DE BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS NÃO PODE SER MANEJADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL.
NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o impetrante por meio de Habeas Corpus contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, nos autos do processo 0820227-87.2024.8.14.0028.

II. Questão em discussão

2. A defesa pretende: (i) o reconhecimento da nulidade da sentença em face de supostas ilegalidades decorrentes de violação de princípios processuais e cerceamento de defesa; (ii) No mérito, a liberdade provisória com o monitoramento eletrônico e medidas cautelares diversas; (iii) o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo incompatível com discussões relativas a matérias questionáveis por meio de recursos e ações próprias.

4.
Pleito de nulidades que exige maior dilação probatória incompatível com o rito especial e célere do Habeas Corpus para definir sua ilicitude
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Habeas corpus não conhecido. Utilização subversiva do presente Remédio Constitucional que tutela o direito de ir, vir e ficar de qualquer indivíduo deste território.

Tese de Julgamento:
É defeso realizar, por meio de Habeas Corpus, a análise do mérito processual, assim como qualquer aprofundamento do conjunto de provas, tendo em vista ser incompatível com seus estreitos limites.

(TJPA. HC 0809235-20.2025.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Relator Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Julgado em 29/07/2025) (grifos)

A alegação de nulidade decorrente de suposta violação domiciliar demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do
Habeas

Corpus
, sobretudo porque a controvérsia envolve exame aprofundado da dinâmica fática da diligência policial e das circunstâncias do ingresso no imóvel, inexistindo ilegalidade flagrante aferível de plano, razão pela qual o pleito não comporta conhecimento.

Ressalte-se que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, hipótese não verificada no caso concreto.

2. Mérito.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Compulsando os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante em 27.02.2026, permanecendo segregado cautelarmente há aproximadamente 86 (oitenta e seis) dias, sem que tenha sido oferecida denúncia até o presente momento.

Consta dos autos que o Ministerio Público, em 24.03.2026, após análise mais detida dos elementos informativos que deram origem à persecução penal, requereu a realização de diligências complementares destinadas ao esclarecimento das circunstâncias que antecederam a abordagem policial, destacando a ausência de esclarecimentos suficientes acerca da fundada suspeita apta a justificar a intervenção estatal, nos termos do art. 244 do CPP (ID 171772975 – processo de origem).

Na mesma oportunidade, manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva, ao fundamento de que não subsistiam, naquele momento processual, elementos concretos aptos a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP, ressaltando, inclusive, a fragilidade dos elementos informativos que embasaram a imputação.

Verifico, ainda, que, embora as diligências tenham sido requeridas desde março de 2026 e reputadas imprescindíveis para adequada elucidação dos fatos investigados, até o presente momento permanecem pendentes de cumprimento, conforme posteriormente reiterado pelo próprio Ministério Público em manifestação datada de 21.05.2026 (ID 176150222 – processo de origem).

Na referida manifestação, o Órgão Ministerial voltou a consignar a fragilidade dos elementos informativos que deram origem à imputação, bem como a ausência de demonstração concreta e contemporânea dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, manifestando-se favorável ao “relaxamento da prisão preventiva”.

Nesse contexto, a persistência da segregação cautelar sem oferecimento de denúncia e sem cumprimento das diligências reputadas essenciais pelo próprio titular da ação penal evidencia enfraquecimento dos fundamentos inicialmente invocados para manutenção da medida extrema, sobretudo diante da ausência de contemporaneidade de elementos concretos aptos a demonstrar risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Soma-se o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE PRESO. ART. 10, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. "Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" (HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

2. A despeito das peculiaridades do caso concreto apontadas pelas instâncias ordinárias (busca domiciliar, pluralidade de investigados e extração e análise dos dados dos celulares apreendidos), constata-se que há tempos restou superado o prazo parâmetro para a manutenção da prisão preventiva, previsto no art. 10 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau deferiu, por três vezes, a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial e, consoante informações prestadas, não há notícia acerca do cumprimento integral das diligências deferidas no feito, ou seja, nem mesmo há previsão de quando será oferecida a denúncia, sendo certo que, na data em que deferido o pedido liminar, o Paciente estava preso preventivamente há mais de 117 (cento e dezessete) dias, o que demonstra o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

3. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, determinar a soltura do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, com aplicação (em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva) das medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); III (proibição de manter contato com qualquer pessoa envolvida nos fatos, especialmente os demais Investigados); IV (proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial); e V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga) do art. 319 do Código de Processo Penal. (HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021) (grifos)

Diante desse contexto, revela-se desproporcional a manutenção da segregação cautelar.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
Habeas Corpus
, deixando de conhecê-lo quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do
writ
. No mérito,
CONCEDO a ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente, diante do excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial e da ausência, no presente momento processual, de elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026